Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-34.2019.8.26.0431
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Emenda: Mandado de segurança – Reexame necessário – Fornecimento de medicamento "Dulaglutida SC (princípio ativo)", prescrito à impetrante, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 2 – Admissibilidade – Artigo 196 da Constituição Federal – Dever do Município – Sentença que concedeu a segurança – Precedentes – Não provimento dos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000883-34.2019.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACÉIA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada GRAZIELA PREISLER SCALCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000883-34.2019.8.26.0431 -Voto no 27.480/20
2
VOTO No 27.480/20
APELAÇÃO No 1000883-34.2019.8.26.0431
COMARCA: PEDERNEIRAS
APELANTES: MUNICÍPIO DE BORACÉIA e JUIZ “EX OFFÍCIO”
APELADA: GRAZIELA PREISLER SCALCO
Emenda: Mandado de segurança
Reexame necessário

Fornecimento de medicamento “Dulaglutida SC (princípio ativo)”,
prescrito à impetrante, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 2
Admissibilidade Artigo 196 da Constituição Federal Dever do
Município Sentença que concedeu a segurança Precedentes
Não provimento dos recursos.
I Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da
Diretora de Saúde do Município de Boracéia, com o objetivo de fornecimento do
medicamento “Dulaglutida SC (princípio ativo)”, de nome comercial “Trulicity
Scheda Técnica”, prescrito à impetrante, portadora “Diabetes Mellitus tipo 2”.
A r. sentença de fls. 43/44, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança.
Recorre o Município de Boracéia, alegando nulidade do processo a
partir da r. decisão concessiva da liminar, em razão da ausência de intimação
para seu cumprimento. No mérito, pleiteia a inversão do julgado (fls.64/70).
Recurso regularmente processado e respondido (fls.73/81),
interposto, ainda, o reexame necessário (fl.44).
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos (fls.87/92).
É o relatório.
II
Primeiramente, cumpre observar que a presente ação foi
proposta em 05/12/2018, portanto após a modulação dos efeitos do acórdão
proferido no julgamento do REsp no 1.657.156 (Tema 106 STJ), publicado no
DJe de 04/05/2018, no sentido de que “A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000883-34.2019.8.26.0431 -Voto no 27.480/20
3
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp1657156/RJ, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves).
III No mais, os recursos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inicialmente, tem-se pela impertinência da preliminar de nulidade
por ausência de intimação da Municipalidade acerca da concessão liminar da
tutela de urgência.
Neste sentido, como bem esclarecido pela d. Procuradoria Geral de
Justiça: “(...) não há qualquer nulidade a ser reconhecida pela alegada falta de
intimação do Procurador do Município. Isto porque a autoridade foi notificada
na pessoa da Diretora de Saúde (fls. 27), a qual, provavelmente, se apresentou
ao Oficial de Justiça na qualidade de representante e pessoa com competência
para receber intimação, do contrario teria declinado e indicado a pessoa
qualificada para receber a intimação. E, ainda que a Apelante tenha deixado de
prestar informações (fls. 31), pelo que se verifica da petição acostada nas fls. 32,
a Apelada informou naquela ocasião em juízo que a liminar concedida nos
presentes autos estava sendo cumprida. Nesse cenário, não há como prosperar a
aventada nulidade” (fls. 88).
Quanto ao mérito, tem-se que, como consequência dos preceitos
expressos nos artigos 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal, é forçoso
reconhecer que a saúde é concebida como “direito de todos e dever do Estado”,
que a deve garantir, pois, de forma efetiva, não só “mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”, como
também que proporcionem o “acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”.
Consoante já decidiu a Egrégia Câmara Especial deste Tribunal, ao
conhecer de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o objetivo de compelir a Fazenda Pública estadual a prestar
atendimento especializado a menor portador de deficiência (Apelação Cível no
24.332-0 JTJ 179/12): “Há que se entender que, quando o artigo 196 da
Constituição da República estabelece “a saúde é direito de todos e dever do
Estado ...”, está a dirigir-se não só à União, como aos Estados e Municípios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000883-34.2019.8.26.0431 -Voto no 27.480/20
4
cujas ações e serviços públicos de saúde devem integrar regionalizada e
hierarquizada, consistindo em sistema único (Sistema Único de Saúde SUS),
organizado de acordo com o artigo 198 e observadas as atribuições do artigo
200 da mesma Carta”.
No caso em exame, embora diverso o objeto do pedido formulado
no mandado de segurança, ou seja, no sentido de compelir o Poder Público a
fornecer os medicamentos prescritos à impetrante/apelada, outro não se
apresenta, no substancial, o dever do Estado de assegurar assistência integral à
saúde, também a farmacêutica, em conformidade com os preceitos já
mencionados da Constituição Federal, tratando-se, pois, de responsabilidade
solidária entre todos os entes federativos.
Exatamente por isso, vale dizer, em razão desta solidariedade entre
União, Estados e Municípios no tocante à concretização deste direito
fundamental, o Município da Boracéia deve fornecer os medicamentos de que a
apelada necessita, sob pena de ofensa ao direito fundamental à saúde.
No mais, o repasse de verbas orçamentárias, deve ser resolvido no
âmbito administrativo. Afinal, exigências burocráticas e a legislação
infraconstitucional não podem sobrepor-se ao que estabelece o artigo 196 da
Constituição Federal.
Nesse sentido, no Mandado de Segurança no 11.183-PR, em que foi
Relator o Ministro José Delgado, já se deixou assente:
“EMENTA: Constitucional Recurso ordinário Mandado de segurança
objetivando o fornecimento de medicamento (Riluzol/Rilutek) por ente público à pessoa
portadora de doença grave: Esclerose Lateral Amiotrófica ELA Proteção de direitos
fundamentais Direito à vida (art. 5o, caput, CF/1988) e direito à saúde (arts. 6o e 196,
CF/1988) Ilegalidade da autoridade coatora na exigência de cumprimento de formalidade
burocrática. 1. A existência, a validade, a eficácia e a efetividade da Democracia está na
prática dos atos administrativos do Estado voltados para o homem. A eventual ausência de
cumprimento de uma formalidade burocrática exigida não pode ser óbice suficiente para
impedir a concessão da medida porque não retira, de forma alguma, a gravidade e a
urgência da situação da recorrente: a busca para garantia do maior de todos os bens, que
é a própria vida. 2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o
direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da República nos
artigos 6o e 196. 3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à
população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à
sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000883-34.2019.8.26.0431 -Voto no 27.480/20
5
pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado (STF, Ag. n. 238.328-
RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 11.5.1999; STJ, REsp n. 249.026-PR, Rel. Min. José
Delgado, DJ de 26.6.2000). 4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a
respeito de ser ou não a regra dos arts. 6o e 196 da CF/1988, normas programáticas ou de
eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior
estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e
dever do Estado” (art. 196). 5. Tendo em vista as particularidades do caso em concreto,
faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que
princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela
preservação da vida.6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim,
considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente
perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à
vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas
dos cidadãos. 7. Recurso ordinário provido para o fim de compelir o ente público (Estado
do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol (Rilutek) indicado para o tratamento da
enfermidade da recorrente” (RSTJ 138/52).
Impõe-se observar ainda a orientação da Suprema Corte no sentido
de consistir em dever constitucional do Poder Público de assegurar o direito à
saúde, destacando-se do Informativo no 210, RE no 271.286/RS, de relatoria do
Ministro Celso de Mello:
“O direito subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem
jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e
econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do
vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.
O direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as
pessoas representa consequência constitucional indissociável de direito à vida. O Poder
Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave
comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL
INCONSEQÜENTE O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em
promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000883-34.2019.8.26.0431 -Voto no 27.480/20
6
GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES O reconhecimento
judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a
pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a
preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, “caput”, e 196) e
representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida
e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do
STF”.
Segundo se depreende dos autos, a impetrante/apelada é portadora
de Diabetes Mellitus Tipo 2, necessitando fazer o uso do medicamento
“Dulaglutida SC (princípio ativo)”, de nome comercial Trulicity Scheda Técnica,
conforme relatório médico à fl.13, assim como não possui condições econômicas
para arcar com o custo do tratamento, sendo inclusive de alto custo, tendo
juntado declaração de hipossuficiência aos autos (fl.10).
Nota-se que referido relatório médico, elaborado por profissional
que acompanha o quadro médico da impetrante, já seria o suficiente para
demonstrar a necessidade do recebimento do medicamento solicitado, não se
afigurando razoável questionar a imprescindibilidade do tratamento indicado ou
do remédio a ser ministrado para o controle da enfermidade, ou outros possíveis
medicamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Ainda que assim não o fosse, como o direito à vida e à saúde são
garantias fundamentais, forçoso concluir que a apelada não está obrigada a seguir
o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas do Estado para o tratamento de sua
enfermidade, nem esgotar a esfera administrativa.
Em casos semelhantes já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA SAÚDE MEDICAMENTOS/ INSUMOS
PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER
PÚBLICO (ART. 196, CF/88) Fornecimento de medicamentos Paciente portador de
Diabetes Mellitus Tipo 02, necessitando de medicamentos de alto custo, essenciais para o
tratamento de sua saúde Resistência da entidade pública em fornecê-los Atribuição do
Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive medicamentos
e insumos Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da
Constituição Estadual Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do
Poder Público Sentença Negado seguimento ao reexame necessário e ao recurso
voluntário.” (Apelação / Remessa Necessária no 0003958-40.2015.8.26.0431; Relator
Ponte Neto; 8a Câmara de Direito Público; Julgamento 18/05/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000883-34.2019.8.26.0431 -Voto no 27.480/20
7
“Ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoa portadora de "Diabetes
Mellitus tipo 2", objetivando o recebimento de medicamentos e insumos necessários ao seu
tratamento. Sentença de parcial procedência. Recurso da Municipalidade buscando a
reforma do julgado. Inadmissibilidade. Comprovação médica de que o autor é portador da
doença referida, necessitando da medicação e dos insumos prescritos, bem como de que
não dispõe de situação sócio-econômica que lhe permita arcar com o seu custo.
Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os
entes políticos (art. 196 da Constituição Federal de 1988). Recursos oficial e voluntário
improvidos” (Apelação / Remessa Necessária no 1012654-26.2015.8.26.0309; Relator
Aroldo Viotti; Órgão Julgador 11a Câmara de Direito Público; Julgamento 07/06/2016).
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se
que o caso era mesmo de conceder a segurança.
Por fim, sem condenação ao pagamento dos honorários recursais,
conforme artigo 25 da Lei 12.016/09.
IV Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos,
consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator